Tribunal: TJDFT
Processo: 0735697-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. REMIÇÃO DA PENA. ENCCEJA 2019 E 2020. APROVAÇÃO PARCIAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.
1) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação mais ampla ao artigo 126, da LEP, admite a remissão proporcional das horas de estudo, em razão de aprovação em algumas áreas de conhecimento do ENCCEJA, ainda que o apenado tenha concluído o ensino médio antes do início da execução da pena.
2) A aprovação parcial do agravante, no ENCCEJA 2019 e 2020, deve ser considerada para fins de remissão, sobretudo porque representa dedicação do interno ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena.
3) Recurso conhecido e improvido.